Tribunal: TJDFT
Processo: 0721771-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721771-60.2019.8.07.0000 RECORRENTE: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A RECORRIDO: SEG - SERVICO DE ENDOSCOPIA DO GAMA SS LTDA, CARLOS CASTILHO COUTINHO DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DE CLÍNICA SITUADA EM HOSPITAL. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. 1. Não demonstrada efetivamente a existência de falhas nos serviços prestados pela clínica autora, tendo em conta ainda que, dos contratos firmados entre as partes e juntados aos autos, consta a previsão de aviso prévio de trinta (30) dias para a efetiva desocupação, não há que se falar em desocupação imediata. Logo, impõe-se a manutenção da decisão agravada. 2. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 476 do Código Civil; 300, 305 e 308, todos do Código de Processo Civil, sustentando que os descumprimentos perpetrados pelos recorridos não foram sanados quando da primeira notificação, permanecendo em mora contratual de suas obrigações, legitimando assim a rescisão imediata do contrato, visando o melhor atendimento do contrato celebrado. Requer que todas as publicações referentes ao presente processo sejam realizadas em nome dos advogados TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717 e VITOR FORTINI DÜVELIUS, OAB/DF 55.121. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 476 do CC; 300, 305 e 308, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Com a devida venia ao recorrente, os fundamentos de fato de que se vale o recorrente a fim de efetivar a desocupação imediata da clínica agravada no espaço situado em seu estabelecimento, quais sejam, o inadimplemento na prestação de serviços firmada pelas partes e a dispensa de aviso prévio, não ostentam, por ora, a magnitude necessária à reforma do decisum supracitado. Das provas até então produzidas, não se vislumbra, ao que tudo indica, a existência de falhas nos serviços prestados pela clínica autora. Além do que, como bem observou o magistrado singular, da análise dos dois (02) contratos juntados aos autos, verifica-se a previsão de aviso prévio de trinta (30) dias para a efetiva desocupação. Em continuação a esse raciocínio, não há como ver configurado o periculum in mora, sobretudo e especialmente à míngua da exposição de dados objetivos a esse respeito. Vale destacar, nesse ponto, a existência de periculum in mora inverso, pois o prazo de vinte e quatro (24) horas para a desocupação imediata revela-se exíguo, considerando a atividade exercida pela clinica de endoscopia e cirurgia por vídeo, com reflexos drásticos para os pacientes já agendados, o que demonstra a hipótese de perigo reverso de ocorrência de danos aos autores e a terceiros. Com efeito, e com o cuidado para não prejulgar a causa, diante do conjunto probatório até então trazido aos autos, não há que se falar em legitimação da imediata desocupação e rescisão contratual. (ID 21961470). Assim, infirmar tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Determino que todas as publicações referentes ao presente processo sejam realizadas em nome dos advogados TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717 e VITOR FORTINI DÜVELIUS, OAB/DF 55.121. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023